Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-29.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000009-29.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Correção Monetária, Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 21.297.758/0001-03 (APELADO), THAIS DA SILVA VIEIRA - CPF: 738.047.461-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ORDEM DE COMPRA – PREGÃO PRESENCIAL N.° 033/2019 – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – NOTA FISCAL ASSINADA – TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A FUNDAMENTAR A LIDE EXECUTIVA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
De acordo com a Lei n.o 4.320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço.

2.
No caso, a parte autora logrou demonstrar a entrega das mercadorias, não tendo a parte embargante comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de n.° 1000009-29.2023.811.0010, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Jaciara, MT, que julgou procedente a ação monitória, nos seguintes termos (ID. 215750468):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação monitória proposta pela
PRO SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE JACIARA.

A requerente narra, em síntese, que participou do pregão presencial no 033/2019 e pregão eletrônico 002/2021, para aquisição de medicamentos diversos, destinado a suprir a demanda do Município réu, sagrando-se classificada, habilitada e vencedora.

Aduz que o Município emitiu as ordens de compras no 934/2019, 973/2019, 1381/2019 e 1525/2019, além da 216//2022, para aquisição de diversos medicamentos, dando origem as notas fiscais que instruem a exordial, no valor total de R$ 103.241,92 (cento e três mil duzentos e quarenta e um real e noventa e dois centavos).

Afirma que os produtos foram entregues ao réu, no entanto, não houve a contraprestação pelos serviços prestados, culminando com o ingresso da presente ação.

Recebida a inicial, foi determinada a expedição de mandado monitório (id. 109696015).

O Município apresentou embargos monitórios, alegando, em síntese, que a parte autora não comprovou de modo satisfatório o crédito, processo licitatório, empenho e, principalmente, a entrega do material descrito na NFs emitidas unilateralmente ao Município sem identificação do recebedor.

Afirmou que a NF 6305 de 2022 foi devidamente paga, conforme comprovante que instrui os embargos. Ao final, pugnou pela improcedência da ação (id. 119109508).

Impugnação aos embargos apresentada ao id. 119582227.

É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A matéria controvertida é exclusivamente de direito e, estando suficientemente esclarecida com a prova documental coligida, cabível o julgamento antecipadamente a lide, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Importa pontuar que consoante a Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça é plenamente cabível a ação monitória contra a Fazenda Pública.

O embargante alega que a embargada/requerente não comprovou, satisfatoriamente, o crédito, o processo licitatório, empenho e, principalmente, a entrega do material descrito nas notas fiscais discutidas, sendo estas emitidas unilateralmente. Todavia, sem razão à embargante, vejamos:

Extrai-se dos autos que, embora as notas fiscais não estejam assinadas, as mercadorias foram devidamente recebidas pelos funcionários do requerido, conforme comprovantes aportados aos autos.

O autor instruiu a inicial com as seguintes notas fiscais: NF no 000.028.953, no valor de R$
18.915,84
(id. 106944797), NF no 000.028.941, no valor de R$
6.993,00
(id. 106944798), NF no 000.029.114, no valor de R$
7.054,56
(id. 106944799), NF no 000.029.391, no valor de R$
895,88
(id. 106944800), NF no 000.030.607, no valor de R$
24.692,94
(id. 106944801), NF no 000.030.665, no valor de R$
11.854,00
(id. 106944802), NF no 000.030.731, no valor de R$
31,18
(id. 106944803), NF no 000.030.732, no valor de R$
2.300,60
(id. 106944804), NF no 000.030.895, no valor de R$
2.739,60
(id. 106944805), NF no 000.031.129, no valor de R$
7.856,66
(id. 106944806), NF no 000.031.136, no valor de R$
2.436,50
(id. 106944807), NF no 000.031.443, no valor de R$
2.785,00
(id. 106944808), NF no 000.031.97, no valor de R$
746,50
(id. 106944809), NF no 000.031.989, no valor de R$
1.281,36
(id. 106944810), NF no 000.031.990, no valor de R$
284,00
(id. 106944812), NF no 000.031.991, no valor de R$
2.180,00
(id. 106944812), NF no 000.032.194, no valor de R$
3.928,60
(id. 106944813), NF no 000.032.195, no valor de R$
40,00
(id. 106944814), NF no 000.032.196, no valor de R$
690,00
(id. 106944816), NF no 000.032.207, no valor de R$
5.231,80
(id. 106944817), NF no 000.063.305, no valor de R$
303,50
(id. 106944818).

Os canhotos aportados à exordial comprovam que os produtos foram recebidos pelos seguintes funcionários: Marinete Silva Reis, Maria Islaneide Alves dos Santos, Carmélia Andrade Pereira e Ewerson Patrick Ferreira Magalhães (id. 106944820).

A requerida não comprovou que as pessoas responsáveis pelo recebimento das mercadorias não possuem relação jurídica com o Município, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Portanto, verifica-se que resta devidamente comprovado que o requerido recebeu as mercadorias que deram origem às notas fiscais acima descritas, estando, por conseguinte, comprovada a relação jurídica havia entre as partes.

No que diz respeito à nota fiscal no 000.063.305, no valor de R$ 303,50 (trezentos e três reais e cinquenta centavos), observa-se que o requerido logrou êxito em comprovar causa extintiva do direito da autora, qual seja, o seu efetivo pagamento, conforme ondem de pagamento apresentada ao id. 119109519.

Ao apresentar a impugnação aos embargos, a autora não refutou a alegação de pagamento da aludida nota fiscal, razão pela qual, diante da apresentação da ordem de pagamento, necessário extirpar a cobrança dos autos.

Ressalte-se que é entendimento consolidado na jurisprudência que a nota fiscal, mesmo sem assinatura, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria é documento hábil a servir como lastro à ação monitória,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES – PROVA DOCUMENTAL – NOTA FISCAL –ASSINATURA DO DEVEDOR –DESNECESSIDADE – MERCADORIA –RECEBIMENTO – COMPROVAÇÃO – SUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA. I –
Considera-se hábil a instruir ação monitória a prova documental que demonstre a existência de relação jurídica entre as partes
. Pela inteligência do art. 1102-A do CPC inexiste exigência de que os documentos tenham sido firmados pelo devedor; II –
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória
” (AgRg no AREsp 432.078/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 06/03/2014); III – In casu, restando demonstrada a entrega das mercadorias a funcionário da ré, ora recorrente, e não se exigindo poderes especiais para seu recebimento, forçoso reconhecer o acerto da decisão monocrática; IV - Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível no 201900717465 no único0028409-83.2018.8.25.0001 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 28/01/2020) (TJ-SE - AC: 00284098320188250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 28/01/2020, 1a CÂMARA CÍVEL). (sem grifo no original)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. NOTAS FISCAIS. ASSINATURAS. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. 1. Afasta-se a nulidade por ausência de fundamentação quando o Juiz apresenta considerações suficientes para a resolução da controvérsia, com base nas teses e no contexto fático-probatório exposto pelas partes, em obediência ao princípio da obrigatoriamente de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489, § 1o do Código de Processo Civil). [...] 4.
A constância das assinaturas nos recibos de consumo dos produtos adquiridos é suficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico firmado entre as partes. De acordo com a teoria da aparência, presume-se que as pessoas físicas que assinaram os canhotos das notas fiscais atuaram em nome da empresa onde foram entregues os produtos contratados. Precedente desta Corte
. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07372537920188070001 DF 0737253-79.2018.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (sem grifo no original)

Frise-se que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

Neste contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessário a apresentação de documento que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar a quantia.

Logo, a constituição do título executivo é a medida escorreita, eis que cumprindo satisfatoriamente o que dispõe o artigo 700 do CPC.

Assim, com exceção da NF no 000.063.305, observa-se que a parte requerida não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na exordial, consoante disposição do artigo 373, II do CPC, a improcedência dos embargos monitórios é medida de rigor.

Por fim, no que tange à correção monetária e aos juros, verifica-se que estes incidirão a partir do vencimento da obrigação, consoante entendimento pacificado na jurisprudência, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. [...] OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. [...]. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo
, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação.
Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. [...] 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1362937/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

APELAÇÃO CÍVEL DO DEVEDOR AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – [...] MORA CONFIGURADA – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VENCIMENTO DA DÍVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] III -
Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Tratando-se de ação monitória amparada em notas fiscais e duplicatas vencidas e não pagas,
a correção monetária e os juros de mora são devidos desde o seu vencimento
. (TJ-MS - AC: 08029356220178120005 MS 0802935-62.2017.8.12.0005, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 26/05/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2020).

Deste modo, os valores serão corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de 0,5% ao mês, ambos contados a partir do vencimento da obrigação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS
e, via de consequência, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA
, constituindo de pleno direito, nos termos do art. 702, § 8o do CPC, em título executivo judicial as notas fiscais nso NF no 000.028.953, NF no 000.028.941, NF no 000.029.114, NF no 000.029.391, NF no 000.030.607, NF no 000.030.665, NF no 000.030.731, NF no 000.030.732, NF no 000.030.895, NF no 000.031.129, NF no 000.031.136, NF no 000.031.443, NF no 000.031.97, NF no 000.031.989, NF no 000.031.990, NF no 000.031.991, NF no 000.032.194, NF no 000.032.195, NF no 000.032.196, NF no 000.032.207, no valor de R$ 102.938,42 (cento e dois mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos), as quais deverão ser corrigidas monetariamente pelo índice do INPC e acrescido de juros de 0,5% ao mês, ambos contados a partir do vencimento da obrigação.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% do valor de condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Com o trânsito em julgado,
intime-se o réu/embargante a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias,
de acordo com disposto no art. 523 do CPC.

Caso não ocorra o pagamento espontâneo do valor do débito, dentro do prazo acima, que inicia após a intimação do defensor do réu/embargante, incide a multa de 10% sobre o valor do débito, conforme §1o do referido artigo.

P.R.I.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, (data registrada no sistema).

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a parte adversa não comprovou satisfatoriamente o alegado crédito, processo licitatório, empenho e, principalmente, a entrega do material descrito nas notas fiscais, as quais foram emitidas unilateralmente e sem a identificação precisa do recebedor.

Apregoa que a parte apelada não instruiu a petição inicial com o “
contrato de compra e venda
” mencionado em referência à relação jurídica supostamente estabelecida com o município.

Salienta, ademais, que os documentos apresentados não constituem elementos hábeis para a comprovação de efetiva entrega dos produtos, uma vez que as ordens de compra são documentos apócrifos, bem como que as notas fiscais não possuem carimbo ou identificação do servidor.

Argumenta, outrossim, que os critérios utilizados pelo magistrado singular quanto aos juros e correção monetários são inaplicáveis à Fazenda Pública, devendo incidir o índice de poupança em relação aos juros e a correção monetária pelo IPCA.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para ser reformada a r. Sentença, julgando PROCEDENTES os EMBARGOS À MONITÓRIA, nos termos da fundamentação supra, com o que esta Colenda Turma estará realizando a verdadeira e costumeira JUSTIÇA
” (ID. 215750469).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 215750472).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 222707653).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, nos autos de n.° 1000009-29.2023.811.0010, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Jaciara, MT, que julgou procedente a ação monitória.

Extrai-se do processado que PRÓ-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, ajuizou “
AÇÃO MONITÓRIA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, visando à constituição de pleno direito a dívida exigida no valor de R$ 142.762,01 (cento e quarenta e dois mil e setecentos e sessenta e dois reais e um centavo) em título executivo judicial.

Devidamente citado (ID. 215750458), o MUNICÍPIO DE JACIARA, MT, apresentou “
EMBARGOS À MONITÓRIA
”
(
ID. 215750461), impugnados pela parte apelada (ID. 215750464).

Na sequência, sobreveio a sentença que rejeitou os embargos e constitui um pleno direito, nos termos do artigo 702, § 8°, do CPC, em título executivo judicial as notas fiscais “
NF no 000.028.953, NF no 000.028.941, NF no 000.029.114, NF no 000.029.391, NF no 000.030.607, NF no 000.030.665, NF no 000.030.731, NF no 000.030.732, NF no 000.030.895, NF no 000.031.129, NF no 000.031.136, NF no 000.031.443, NF no 000.031.97, NF no 000.031.989, NF no 000.031.990, NF no 000.031.991, NF no 000.032.194, NF no 000.032.195, NF no 000.032.196, NF no 000.032.207, no valor de R$ 102.938,42 (cento e dois mil novecentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos)
”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, observa-se que a questão recursal cinge-se em aferir se houve a respectiva entrega dos produtos, relacionados com o contrato administrativo, a justificar o pagamento pleiteado pela parte apelada.

Com efeito, sabe-se que as despesas públicas, por envolver o erário, estão sujeitas a regras específicas, desde a contratação até o seu adimplemento, à vista de garantir o trato da coisa pública em observância à supremacia do interesse coletivo e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesse contexto, a Lei n.° 4.320/64, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece, no capítulo destinado à execução do orçamento, os critérios para a liquidação de despesas:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

§ 1o Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente.

§ 2o Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.

§ 3o As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública.

§ 4o Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1o e 2o deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do
Art. 1o, inciso V, do Decreto-lei n.o 201, de 27 de fevereiro de 1967
.

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1o Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2o Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3o É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade”.

Como se vê, o pagamento das obrigações contraídas pela Administração Pública deve ser antecedida por: (i) empenho, consistente em ato emanado peça autoridade competente, materializado na nota de empenho, contendo a indicação do nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria; (ii) liquidação da despesa, com base no contrato, nota de empenho e o comprovante de entrega do material; (iii) ordem de pagamento.

Na hipótese, a parte apelada instruiu a ação com os pedidos de compras n.° 934/2019, 973/2019, 1381/2019, 1525/2019 e 2138/2022, relacionadas com os pregões n.° 033/2019 e n.° 002/2021 (ID. 21570404/215750408), documentos estes que indicam, no campo de informações complementares, o
da autorização de fornecimento. Confira-se:

Além disso, a despeito da alegação da parte apelante no sentido de que não foi demonstrada a entrega dos produtos, constam do processado os canhotos de recebimento das mercadorias, com a referência à nota fiscal, a data de recebimento, o nome e o documento de identificação do recebedor (ID. 215750430 e 215750431).

Nessa conjectura, ressalta-se que não prospera a alegação o município de que, por se tratar de possíveis servidores contratados pela gestão anterior, não poderia atestar que de fato recebeu os produtos. Isso porque, ainda que se trate de servidores comissionados ou contratados temporariamente, os pactos laborais são registrados pela administração pública.

Dessa maneira, conquanto o município apelante questione a falta de comprovação do liame negocial entre as partes, tem-se que o conjunto probatório, em especial as notas fiscais com os dados informativos acima destacados, constitui prova suficiente da existência do negócio jurídico subjacente à pretensão executiva.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça, confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DAS MERCADORIAS PELA EMPRESA VENCEDORA – COMPROVAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E REQUISIÇÃO DE PRODUTOS – NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS E NÃO QUITDAS – PAGAMENTO DEVIDO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A emissão da nota de empenho da despesa pressupõe que a obrigação foi realizada, impondo à Administração obrigação de pagamento.” (N.U 1002940-56.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Há inversão do ônus
proband
i, impondo-se àquele que emitiu a nota de empenho, o dever de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte contrária, ou seja, a demonstração da inocorrência da entrega dos produtos efetivamente contratados”.

(N.U 0000628-91.2015.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).(grifo nosso).

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ÓLEO DIESEL – ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – NÃO PAGAMENTO DO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR NUMÉRICO E POR EXTENSO – PREVALÊNCIA DO EXTENSO – PROVIMENTO PARCIAL.

Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, já que há comprovação do protocolo do requerimento administrativo, solicitando o pagamento do débito, antes de decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no Decreto 20.910/1932 e, também, não houve a prolação da decisão pela Administração Pública Municipal.

Na ação de cobrança, incumbe à parte autora fazer prova, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação das notas fiscais e dos documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando o nome da empresa, o produto adquirido, o valor e o empenho.

É dever do réu a realização da prova, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.

Verificado o erro material na sentença, quanto à fixação de honorários advocatícios e, havendo divergência entre o valor numérico e o consignado por extenso, prevalece o que está por extenso”.

(N.U 0001236-15.2010.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).(grifo nosso).

Além disso,
“
(...) ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade”.
(
ex vi,
AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ de 11.03.2009). (STJ, Segunda Turma, AgRg no Resp 1383177/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 26.08.2013).

Assim, é de se entender que as notas fiscais juntadas aos autos, como documentos fiscais que são, possibilitam a instauração do pleito executivo, porquanto refletem razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor da parte exequente, fazendo surgir em favor da credora, aqui apelada, presunção de que existia o crédito representado pelas notas fiscais, sendo certo,
ipso facto
, que caberia à parte embargante/apelante o ônus de desconstituir tal circunstância.

Nessa esteira, o entendimento do STJ, confira-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. COMPROVADA A ENTREGA DAS MERCADORIAS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A duplicata sem aceite, devidamente protestada e acompanhada dos documentos suficientes para comprovar a entrega das mercadorias, é título hábil a aparelhar processo de execução (Súmula 83 do STJ).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça).

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.287.194/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). (grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO E DOS JUROS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que sem o aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada da comprovação da efetiva prestação dos serviços ou entrega de produto, consiste em documento a instruir a execução.

2. Na hipótese dos autos, depreende-se que, para o Tribunal estadual, os requisitos para a cobrança judicial dos títulos de crédito foram preenchidos,
uma vez que ocorreu a comprovação da assinatura nos termos de recebimento dos produtos e dos respectivos protestos.
Nesse vértice, tendo a instância de origem alcançado tal entendimento mediante a ampla apreciação das provas jungidas aos autos, não pode este Superior Tribunal proceder ao reexame do acervo fático-probatório, a fim de adotar conclusão diversa sobre a aptidão dos documentos para aparelhar a ação de execução. Assim, dada a natureza excepcional da via especial, o acolhimento da pretensão recursal veiculada é providência inviável, incidindo o enunciado da Súmula n. 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp n. 2.293.912/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). (grifo nosso).

Desse modo,
considerando que é ônus da parte embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo, e não tendo a Fazenda Pública Municipal se desincumbido do ônus que lhe competia, conforme previsto no art. 373, inciso II, do CPC, merece pronta rejeição a objeção arguida, cabendo a ela a responsabilidade de adimplir a parcela referente aos serviços não quitados.

Com relação aos consectários legais, no que tange aos marcos de incidência da atualização dos valores devidos pela Administração Pública, impositivo registrar que a conversão do mandado inicial em mandado executivo deve se dar pelo valor nominal do título, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação.

A respeito do tema, o entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. - Os juros moratórios, na ação monitória, contam-se a partir da citação. Recurso Especial não conhecido. Decisão por unanimidade”. ( REsp 554694/RS ; RECURSO ESPECIAL 2003/0084881-8. Relator Ministro BARROS MONTEIRO. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 06/09/2005. Dada da Publicação/Fonte: DJ 24.10.2005 p. 329.).

Já em relação à correção monetária, esta deve incidir a partir do vencimento do débito, porquanto não se trata de acréscimo à dívida, sendo, tão somente, um meio de recomposição do valor aquisitivo da moeda.

Ademais, quanto aos índices aplicáveis aos juros moratórios e à correção monetária, estes deverão obedecer ao disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905).

Acerca da matéria:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL — POSSIBILIDADE — EFEITOS DA REVELIA — NÃO APLICAÇÃO AO ENTE PÚBLICO — OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA — DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL — JUROS E CORREÇÃO - APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de ação monitória, é exigível para o seu ajuizamento a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, logo, sendo devidamente instruído o feito, com documentos pertinentes, há de se julgar procedente o feito. Não se aplicam os efeitos da revelia ao ente público, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo Civil, entretanto, no caso da inércia do ente público na apresentação de impugnação via embargos, forma-se o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma de execução, propiciando à Fazenda Pública, mais uma vez, o direito de oferecer embargos à execução com amplo direito de defesa. Comprovada a ocorrência do negócio jurídico que gerou a obrigação de pagamento, é de se confirmar o título executivo judicial, sob pena de configurar locupletamento ilícito por parte da Administração Pública”.

(TJ-MT 10006407920198110020 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021).

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, tão somente para determinar a observância dos temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, em relação aos juros e correção monetária até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação exclusiva da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024